Tribunal: TJPA
Processo: 0811811-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811811-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0811811-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A,

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO PARÁ (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do Acórdão de ID nº 18450901, no qual a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO (proc. n. 0812719- 81.2023.8.14.0301),
ofertado pela empresa ora agravante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo;

2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso;

3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los

conjuntamente
;

4. O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446- 08.2023.8.14.0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta,

apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada;

6. O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de

alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo;

8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica;

9. É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não;

10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido;

11. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo a quo profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor. Agravo interno desprovido.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 18761438).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que a decisão, objeto do recurso, incorreu em erro de premissa fática.

Afirma que, embora tenha sido proferida de maneira sucinta e objetiva, a decisão expôs claramente as razões pelas quais os embargos à execução fiscal foram recebidos com efeito suspensivo.

Sustenta que a eficácia do acórdão deve ser suspensa, considerando a alta probabilidade de provimento do recurso e a importância de sua fundamentação. Além disso, ressalta o risco de ocorrerem danos graves ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 1.026, §1º, do CPC.

Diante disso, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeito modificativo, anulando o acórdão recorrido.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não conhecimento do recurso (ID nº 18841487).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado.

Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Embora se trate de uma decisão de natureza precária, é imprescindível que observe o princípio da motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 11 do Código de Processo Civil. A fundamentação é essencial para garantir a transparência e a legitimidade da decisão, permitindo que as partes compreendam as razões que levaram o magistrado a conceder ou negar a medida liminar.

Como foi esclarecido no voto recorrido, a autoridade de 1º grau limitou-se a acolher o pedido liminar de suspensão da execução formulado pela empresa recorrente, sem, contudo, apresentar a devida fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico.

Em outras palavras, o Juízo monocrático não explicou, na decisão, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, nem se os requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC foram preenchidos. Ressalta-se que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, estando sua concessão condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no referido artigo.

Diante disso, torna-se imprescindível a nulidade da decisão proferida, para que o magistrado de primeiro grau emita uma nova decisão, devidamente fundamentada, esclarecendo se a empresa agravada atende ou não aos requisitos necessários para o deferimento dos efeitos suspensivos aos embargos à execução.

Assim, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, visto que ela foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao presente.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2024